Tribunal: TJES
Processo: 5000652-45.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000652-45.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA DARK DE SOUZA GONCALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJETUBA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000652-45.2024.8.08.0016

RECORRENTE: JOANA DARK DE SOUZA GONCALVES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BREJETUBA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, tendo em vista os documentos acostados no ID 12392586.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOANA DARK DE SOUZA GONCALVES em face da r. sentença (ID 12392182) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Brejetuba/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BREJETUBA.

A parte autora, ora Recorrente, ajuizou a demanda originária objetivando a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou em sua demissão do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com a consequente reintegração ao serviço público, o pagamento das remunerações retroativas e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. Como causa de pedir, sustentou, em síntese: (i) a nulidade do PAD por excesso de prazo para sua conclusão, em violação ao art. 181 da Lei Municipal nº 006/1998; (ii) a ausência de
animus abandonandi
, requisito subjetivo para a configuração do abandono de cargo, alegando que suas faltas decorreram de grave quadro depressivo e de sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que a incapacitava para o trabalho e para a comunicação de seu estado à Administração; (iii) a existência de vício insanável no procedimento, caracterizado pela omissão da comissão processante em determinar a realização de perícia médica para aferir sua condição de saúde; e (iv) a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade da penalidade de demissão.

Devidamente citado, o Município Recorrido não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia, cujos efeitos, todavia, não se aplicam à Fazenda Pública.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (ID 12392182), na qual o juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou sua decisão na limitação do controle judicial aos aspectos de legalidade do PAD, na ausência de prejuízo decorrente da extrapolação do prazo processual, na falta de justificativa plausível e contemporânea para as
ausências da servidora no período de janeiro a março de 2023
, e na razoabilidade da decisão administrativa que aplicou a pena de demissão, considerando a gravidade da falta e o prejuízo ao serviço público.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12392585), no qual reitera integralmente as teses arguidas na exordial. Reforça a argumentação de nulidade pelo excesso de prazo, defendendo a aplicação literal da lei municipal. Insiste na ausência do elemento subjetivo para a configuração do abandono, em face de seu comprovado estado de saúde. Aponta o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental como prova do cerceamento de defesa e da falha da Administração em buscar a verdade real. Por fim, reitera a tese de desproporcionalidade da pena. Pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 12392591).

É o breve relatório.

Da Delimitação do Controle Judicial e da Alegada Nulidade por Excesso de Prazo

Inicialmente, cumpre assentar, em harmonia com o decidido em primeira instância, que o controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos disciplinares é um controle de legalidade, e não de mérito. Compete ao Judiciário verificar se a Administração Pública observou as regras procedimentais, se garantiu ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa e se a decisão final encontra respaldo no ordenamento jurídico. Não cabe, contudo, substituir-se à autoridade administrativa para reavaliar a conveniência, a oportunidade ou o conteúdo da punição, quando esta se encontra dentro das margens permitidas pela lei.

A recorrente sustenta a nulidade do PAD com base
na extrapolação do prazo de 60
(sessenta)
dias
para sua conclusão, previsto no artigo 181 da Lei Municipal nº 006/1998, que, segundo alega, não admitiria prorrogação. A sentença rechaçou a tese, com fundamento na ausência de demonstração de prejuízo à defesa.

Com efeito, a decisão de primeiro grau mostra-se, neste ponto, irretocável. A orientação jurisprudencial, consolidada na Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a
mera superação do prazo legal para a conclusão do processo administrativo disciplinar não implica, por si só, a sua nulidade
. Tal entendimento, que consagra o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), exige que a parte que alega a nulidade demonstre, de forma concreta, o efetivo prejuízo sofrido em seu direito de defesa em decorrência da dilação temporal. No caso dos autos, a recorrente não logrou êxito em apontar de que maneira o prolongamento do trâmite processual administrativo teria maculado sua capacidade de se defender, de produzir provas ou de influenciar no convencimento da comissão. Pelo contrário, a marcha processual transcorreu com a observância das garantias constitucionais, tendo sido oportunizada a apresentação de defesa escrita e a produção de provas.

Ademais, o PAD foi instaurado em 11 de abril de 2023 (ID 12392168, p. 1), sendo concluído com a apresentação do relatório final em 17 de julho de 2023 (ID 12392173, p. 1). Nesse contexto, o prazo adicional de 37 (trinta e sete) dias não pode ser considerado desarrazoado.

Assim, ausente a comprovação de qualquer prejuízo concreto à defesa da servidora, rejeito a tese de nulidade do PAD por excesso de prazo.

Do Abandono de Cargo e da Análise do
Animus Abandonandi

O ponto central da controvérsia reside na configuração do abandono de cargo. A infração, tipificada no art. 159 da Lei Municipal nº 006/1998, exige a presença de dois elementos: o elemento objetivo, qual seja, a ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos; e o elemento subjetivo, que é a intenção deliberada do servidor de abandonar suas funções.

O elemento objetivo é incontroverso. A própria Recorrente admite em seu interrogatório no PAD (ID 12392170) e em sua petição inicial (ID 12392165) que não comparece ao trabalho desde janeiro de 2023. A controvérsia, portanto, cinge-se ao elemento subjetivo.

Quanto ao elemento subjetivo, entendo que este restou demonstrado diante da ausência prolongada e injustificada da servidora. Compete à servidora o ônus de afastar tal presunção, mediante comprovação de que sua ausência decorreu de motivo de força maior ou outra causa legítima. No caso, a Recorrente busca elidir essa presunção ao fundamentar sua justificativa em alegações relativas ao seu estado de saúde.

No entanto, a análise dos autos não permite concluir que ela foi a causa impeditiva e justificadora para a total ausência de comunicação com a Administração Pública por um período tão extenso. Os elementos probatórios, quando analisados em conjunto, militam em sentido contrário.

Primeiramente, a Recorrente possuía pleno conhecimento dos trâmites para a obtenção de licenças médicas, como demonstra o seu próprio histórico funcional (ID 12392169, p. 20), que registra diversos afastamentos anteriores devidamente formalizados. É inverossímil a alegação de que uma doença, ainda que grave, a tenha incapacitado completamente de, por si ou por intermédio de seus familiares ou de seu advogado, comunicar a sua situação ao setor de Recursos Humanos do Município, o que não fez por meses a fio.

Ademais, e de forma crucial, o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) realizado em 27 de maio de 2022 (ID 12392169, p. 15), ou seja, cerca de sete meses antes do início das faltas, considerou a servidora APTA para o exercício de suas funções. Este documento, emitido por médico do trabalho, constitui forte evidência de que, àquela altura, não havia incapacidade laboral.

A documentação médica posterior, como o laudo de 27 de março de 2023 (ID 12392169, p. 6), embora relevante, não tem o condão de justificar retroativamente as faltas dos meses de janeiro, fevereiro e da maior parte de março de 2023. O próprio atestado que acompanhava tal laudo (ID 12392169, p. 14, juntado pela diligência do RH) previa afastamento por apenas 15 dias, de 27/03/2023 a 10/04/2023, período que foi respeitado pela Administração, mas que não abrange a totalidade das ausências.

Portanto, a conclusão da Comissão Processante, endossada pelo Prefeito Municipal, de que a ausência foi intencional e injustificada, não se mostra ilegal ou desarrazoada. A Administração baseou-se na longa ausência desprovida de comunicação e na falta de apresentação de atestados médicos contemporâneos que justificassem o afastamento, o que entendo ser suficiente para a caracterização do
animus abandonandi
.

Da Regularidade do PAD e do Indeferimento da Perícia

A Recorrente argumenta ainda que o PAD seria nulo porque a comissão indeferiu seu pedido de instauração de incidente de insanidade mental ou de realização de perícia médica. Tal alegação também não merece acolhida.

À comissão processante, na busca da verdade material, cabe determinar a produção das provas que entender pertinentes e indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes. No caso, a comissão, em decisão fundamentada (ID 12392172, p. 5), indeferiu o pedido por entender que a documentação já constante dos autos, em especial o ASO que atestava a aptidão da servidora, era suficiente para a formação de seu convencimento, o que encontra respaldo no art. 183, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 06/1998.

Não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova é devidamente motivado, como ocorreu na espécie. A comissão não estava obrigada a realizar toda e qualquer diligência requerida pela defesa, mas sim a assegurar um conjunto probatório mínimo que permitisse um julgamento justo, o que foi feito.

Da Proporcionalidade da Sanção Aplicada

Por fim, a Recorrente alega que a pena de demissão foi desproporcional. No entanto,
a legislação municipal é taxativa: o art. 158, II, da Lei nº 006/98 prevê a pena de demissão para o caso de abandono de cargo
. Uma vez configurada a infração, a autoridade administrativa não dispõe de ampla margem de discricionariedade para aplicar pena diversa. A conduta de abandonar o serviço público por meses, sem qualquer satisfação ao empregador, gerando evidente prejuízo à continuidade e à eficiência do serviço público (no caso, a limpeza urbana de um distrito), é de extrema gravidade, justificando a sanção máxima prevista em lei. Não há, portanto, que se falar em desproporcionalidade.

Assim, conclui-se que o Processo Administrativo Disciplinar transcorreu de forma regular, com a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, e que a decisão que culminou na demissão da Recorrente está devidamente fundamentada nos fatos e nas provas dos autos, bem como amparada pela legislação de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e pelos fundamentos ora acrescidos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)